Tribunal: TJES
Processo: 0009133-78.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Liminar; Dever de Informação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009133-78.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARRA ESCOLTA, VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

APELADO: AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. QUILOMETRAGEM EXCEDENTE. RECIBO. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Não obstante o recibo, via de regra, ser apto a demonstrar a ampla e irrevogável quitação da obrigação (art. 320, CC), dadas as particularidades do caso presente, sobretudo o fato de ter sido datado em data anterior ao vencimento do título, e diante do acervo probatório destes autos, notamente a prova testemunhal, constata-se que, em que pese a nomenclatura do documento, não se trata de verdadeiro recibo, sendo, portanto, insuficiente para a declaração de inexistência de débito. 2) O juiz, enquanto destinatário das provas, procederá à sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto. Precedentes do TJES. 3) No caso, deve prevalecer a sentença que reconheceu a inexigibilidade de alguns dos títulos indicados na exordial (títulos 739.723, 739.726 e 739.727), pois a parte ré não logrou êxito em comprovar nos autos a pertinência da cobrança a eles relacionada, visto que os documentos apresentados não são capazes de justificar a cobrança por quilometragem excedente, cujo uso não restou demonstrado, já que a quilometragem rodada pelo locatário é inferior à franquia total do contrato. 4)Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por

GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
e
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME

em face da r. sentença (fls. 359/367; autos originais) proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito em epígrafe.

Para melhor compreensão da controvérsia, procederei à análise separada de cada um dos apelos.

I - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

A autora/Apelante
GARRA ESCOLTA, VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
pretende a reforma do
decisum
, a fim de que a pretensão autoral seja acolhida em sua integralidade, com a declaração de inexistência do débito relativo ao título n. 739.724.

Nesse sentido, sustenta que os recibos coligidos ao processo comprovam que houve a integral quitação do débito.

Pois bem.

Sobre o ponto de irresignação da autora, isto é, a validade dos recibos acostados aos autos, consignou o magistrado de origem:

“À partida destaco que, quando da decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, este Juízo entendeu que os recibos acostados às folhas 59, 62, 69 e 74 constituíam forte indício de que o pagamento destes valores teria sido realizado pela autora, apesar de esta não ter elencado os recibos como prova de pagamento em sua petição inicial.

Todavia, oportunizado o contraditório, a ré disse ser prática comum o envio do recibo de pagamento do serviço junto com o boleto, muito antes do efetivo pagamento. Nesse sentido, o contraste da data dos recibos exarados pela ré com os boletos referentes corroboram as alegações da ré. Ademais, a parte autora não controverteu esse ponto.

O depoimento da testemunha Graziela de Oliveira Nunes (fl. 311-v), antiga empregada da autora, reforça a conclusão sobre a imprestabilidade destes recibos para atestar o pagamento:

“Graziela de Oliveira Nunes, brasileira, casada, administradora, RG: 1678703/ES, Avenida Brauna, no 257, Colina de Laranjeiras. Serra/ES. Inquirida pela MMa Juíza, nada perguntou. Dada a palavra ao advogado do réu, às suas perguntas, respondeu: que trabalhou na Garra Escolta pouco tempo, de janeiro/2011 a agosto/2011; que trabalhava, na verdade, para uma empresa do grupo chamada Fibra Negócios e Serviços; que exercia a função de coordenadora administrativa; que durante o tempo que trabalhou cuidou do contrato da empresa com a Autoflex; que as cobranças eram feitas por meio de boleto que vinha acompanhado de um recibo, tudo referente ao mesmo mês; que não se recorda se tinham a mesma data, mas tinham o mesmo valor; que os pagamentos eram feitos pelo financeiro da empresa e não pela depoente; que o boleto recebido era encaminhado para o financeiro, que nem sempre autorizava o pagamento por não concordar com os valores cobrados; que isso ensejava a devolução do boleto para a depoente que deveria ligar para o fornecedor para negociar os valores [...]” (destaquei).

Em se tratando de prática rotineira a emissão de recibos sem o efetivo pagamento, os recibos acostados às folhas 59, 62, 69 e 74 não servem como prova de pagamento dos valores.”

Após cautelosa reflexão sobre o caso em apreço, alcancei a mesma conclusão que exarou o juiz singular.

O recibo que foi trazido pela autora (fl. 62), embora, de fato, seja relacionado à quilometragem excedente utilizada quando da locação do veículo de placa OCW-4342, é datado em 02/01/2012, data anterior ao próprio vencimento da duplicata, circunstância que causa estranheza e coloca em xeque sua validade.

Somado a isso, há a afirmação da ré de que
“no decorrer da relação contratual ERA COMUM a requerida enviar os recibos juntamente com os boletos bancários, sendo que a requerente efetuava o pagamento apenas após o vencimento do boleto”
, informação corroborada pelos e-mails às fls. 228 e seguintes, onde se verifica que boletos e recibos eram encaminhados em conjunto para a realização de cobrança.

Além disso, como ressaltado na sentença objurgada, a testemunha ouvida em Juízo, ex-empregada da locatária autora, confirma a tese da ré, ao declarar que
“que durante o tempo que trabalhou cuidou do contrato da empresa com a Autoflex; que as cobranças eram feitas por meio de boleto que vinha acompanhado de um recibo, tudo referente ao mesmo mês”.

Com efeito, não obstante o recibo, via de regra, ser apto a demonstrar a ampla e irrevogável quitação da obrigação (art. 320, CC), dadas as particularidades do caso presente, e diante do acervo probatório destes autos, constata-se que, em que pese a nomenclatura do documento, não se trata de verdadeiro recibo, sendo, portanto, insuficiente para a declaração de inexistência de débito.

Oportuno frisar que o juiz, enquanto destinatário das provas, procederá à sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto, conforme pacífico entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RICMS/ES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA RELATIVA À ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
E sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência e necessidade de sua produção, conforme preceitua o art. 370, do CPC.
Caso as provas porventura pretendidas sejam inúteis ou meramente protelatórias, o seu indeferimento motivado mostra-se forçoso (parágrafo único, art. 370, do CPC). [...] (TJ-ES - AC: 00002186020198080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE CONSTRUÇÃO PRECÁRIA E INUTILIZÁVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO QUE REFLETIRIA EM ACESSÃO INDENIZÁVEL . SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Por ser o juiz destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame, de acordo com o seu livre convencimento motivado
(STJ, 4ª Turma, RESP nº 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010). [...] (TJ-ES - AC: 00365633020128080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ademais, sublinho que o raciocínio empregado no caso em tela encontra respaldo na jurisprudência pátria, ilustrada pelo seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À PENHORA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. CHEQUES EMITIDOS APÓS O RECIBO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO.
À UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70072747892 RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2017, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2017)

Isso posto, não havendo prova da quitação do título n. 739.724, deve ser mantida a sentença que rejeitou o pedido da autora concernente à declaração de inexistência do referido débito.

II - DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME

Como se denota, a ré/Apelante
AUTOFLEX ALUGUEL DE CARROS LTDA. ME
aponta seu inconformismo para o reconhecimento da inexistência dos débitos relativos aos títulos de n. 739.723, 739.726 e 739.727.

Nesse tocante,
defende que: i) o veículo de placa OCW-4405, que se refere ao título n. 739.723, foi entregue à locatária em 08/07/2011 com 44 (quarenta e quatro) quilômetros rodados e devolvido à locadora, em 02/12/2011, com 49.355 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco) quilômetros de rodagem, quando a franquia do contrato não poderia ultrapassar 46.750 (quarenta e seis mil, setecentos e cinquenta) quilômetros rodados, durante os 05 (cinco) meses em que a locatária esteve na posse do bem, havendo, pois, 2.561 (dois mil, quinhentos e sessenta e um) quilômetros excedentes; ii) o veículo de placa OCY-5317, que se refere ao título n. 739.726, foi entregue à locatária em 16/09/2011, ficando em posse dessa por 03 (três meses), de modo que a quilometragem máxima a ser utilizada pela locatária era de 25.500 (vinte e cinco mil e quinhentos), quilômetros, porém houve o uso de 35.120 (trinta e cinco mil, cento e vinte) quilômetros; iii) o veículo de placa OCY-5519, que se refere ao título n. 739.727, foi entregue à locatária em 08/07/2011, com 70 (setenta) quilômetros rodados e devolvido à locadora, em 02/12/2011, com 58.139 cinquenta e oito mil, cento e trinta e nove) quilômetros de rodagem, quando a franquia do contrato não poderia ultrapassar 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentos) quilômetros rodados, havendo, pois, 15.139 (quinze mil, cento e trinta e nove) quilômetros excedentes.

Assim, requer a reforma da sentença, para que seja rejeitada a pretensão autoral quanto a tais títulos.

Passo ao exame pormenorizado de cada uma das duplicatas em questão.

Título n. 739.723 (veículo de placa OCW-4405)

Apesar de a ré afirmar que o bem foi entregue à autora em 08/07/2011, o documento à fl. 446 revela que a entrega se deu, na realidade, em 21/06/2011, como considerou o magistrado de primeiro grau, sendo devolvido em 02/12/2011.

Logo, se o contrato de locação (fls. 31/37) previa a franquia de 8.500 (oito mil e quinhentos) quilômetros por mês, e levando-se em conta a disposição do item 2.1 do contrato, segundo a qual,
“por se tratar de contrato de locação temporário anual, a locação não será fracionável, ou seja, o valor devido pelo LOCATÁRIO será sempre o valor integral do aluguel mensal, mesmo que a devolução do Veículo se concretize em data anterior ao término do mês”
, verifica-se que a locatária poderia rodar 51.000 (cinquenta e um mil) quilômetros (franquia total do período), não se vislumbrando excedente no uso do bem em quilometragem equivalente a 49.355 (quarenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco) quilômetros.

Título n. 739.726
(veículo de placa OCY-5317, que substituiu o veículo de placa MSX-7840)

Apesar de a ré afirmar que o veículo de placa OCY-5317 foi entregue à autora em 16/09/2011, o documento à fl. 194 revela que a entrega se deu, na realidade, em 19/08/2011, sendo devolvido em 15/12/2011.

Logo, se o contrato de locação (fls. 31/37) previa a franquia de 8.500 (oito mil e quinhentos) quilômetros por mês, e levando-se em conta a disposição do item 2.1 do contrato, segundo a qual,
“por se tratar de contrato de locação temporário anual, a locação não será fracionável, ou seja, o valor devido pelo LOCATÁRIO será sempre o valor integral do aluguel mensal, mesmo que a devolução do Veículo se concretize em data anterior ao término do mês”
, verifica-se que a locatária poderia rodar 34.000 (trinta e quatro mil) quilômetros (franquia total do período), não se vislumbrando excedente no uso do bem em quilometragem equivalente a 21.470 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta) quilômetros.

Título n. 739.727 (veículo de placa OCY-5519)

Restou incontroverso que o referido bem foi entregue à locatária autora em 08/07/2011 e devolvido à locadora ré em 05/12/2011, sendo certo que, nesse caso, a divergência gravita em torno da quantidade de quilômetros efetivamente rodados.

Todavia, razão não assiste à ré Apelante quando assevera que a sentença incorreu em equívoco no que tange à verificação da quilometragem rodada.

Explico.

O termo de abertura de renovação de contrato de locação (fl. 216), referente ao período compreendido entre a entrega do veículo em 05/11/2011 e devolução prevista em 05/12/2011 (como será visto, a devolução efetivamente ocorreu em 02/12/2011), revela que, quando da renovação, a quilometragem total acumulada era zero e a franquia total era de 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentos) quilômetros, o que corresponde, de fato, aos cinco meses de contrato (julho - dezembro de 2011).

Já no termo de fechamento de contrato de locação (fls. 217/218), de forma totalmente contraditória, inovando no que tange aos dados do veículo e da relação jurídica, consta que o bem foi entregue na data de 05/11/2011 com 34.500 (trinta e quatro mil e quinhentos) quilômetros rodados, que a franquia total era de apenas 8.500 (oito mil e quinhentos) quilômetros. Consta ainda que a quilometragem total rodada era de 23.639 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove) quilômetros.

Em meu sentir, devem ser desconsideradas as informações no termo de fechamento de contrato de locação no que concerne tanto à quilometragem do bem quando foi entregue à locatária em 05/11/2011 quanto à franquia total, eis que, enfatizo, contradizem o que a própria locadora informou ao renovar o contrato em 05/11/2011.

Logo, tendo em vista que a quilometragem total rodada naquele veículo, apurada quando do encerramento do contrato, foi de 23.639 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e nove) quilômetros, e sendo a franquia total de 42.500 (quarenta e dois mil e quinhentos) quilômetros, não há como afirmar que houve quilometragem excedente para esse carro.

Saliento que a metodologia de cálculo ora empregada para apuração de excedente (total da quilometragem rodada subtraída da franquia total) é a mesma que fora utilizada para a averiguação de quilometragem excedente nos demais veículos.

Por todo o arrazoado, nota-se que a ré não logrou êxito em comprovar nos autos a pertinência da cobrança no que se relaciona aos títulos 739.723, 739.726 e 739.727, porquanto os documentos apresentados não são capazes de justificar a cobrança por quilometragem excedente, cujo uso não restou demonstrado.

Com efeito, não se desincumbindo a parte do ônus probatório que o art. 373, II, do Código de Processo Civil lhe impõe, não merece guarida a tese recursal, sendo de rigor a prevalência da sentença de parcial procedência do pedido. Nesse caminhar:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Contrato de locação de bem móvel. Veículo automotor. Cobrança por quilometragem excedente. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME:
autora locatária que nega a utilização dos veículos locados em quilometragem excedente à combinada contratualmente. Prova documental constante dos autos insuficiente para justificar a cobrança. Ré locadora que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Declaração de inexigibilidade da cobrança questionada que era de rigor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10185922720218260071 SP 1018592-27.2021.8.26.0071, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 24/05/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

III - DO DISPOSITIVO

Em face do exposto, sem maiores delongas, conheço das apelações, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, em atenção ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 02% (dois por cento).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/11/2023 às 18:21:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48572029112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)